Tribunal: TJDFT
Processo: 0754832-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1109/STJ. SUSPENSÃO. ENUNCIADO 42/TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que o condenou ao pagamento dos valores referentes ao período de 2019 e 2020, bem como, reconheceu a prescrição dos débitos referentes ao período de 2006 a 2008.
3. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 67744113.
4. Decisão ID 68564319, determinou a suspensão do presente feito, nos termos do Ofício Circular 1/2025/TUJ, até o julgamento do incidente PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016.
5. A recorrida interpôs Agravo Interno, ID 71910266. O Distrito Federal, ora agravado, apresentou contrarrazões, ID 73087508
III. Questão em Discussão
6. As questões em discussão consistem em: i) examinar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932; e ii) analisar o Agravo Interno interposto pela autora/recorrida.
IV. Razões de Decidir
7. Considerando que, tanto o recurso inominado quanto o agravo interno, encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
8. Consultando os autos verifico que a Declaração, ID 67743492, da Gerência de Pessoas/Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Planaltina/SES/DF, afirma que a recorrente possui registro funcional pendentes de pagamento, no valor de R$ 16.710,64 (dezesseis mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), constando os pedidos nos. 0106/2006, 0494/2009, 0069/202 e 05/2022 (Processo Administrativo 00060-00106706/2018-06), referente aos débitos de 2020.
9. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1972.
10. Entendimento ratificado pela Súmula 42/TUJ: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”.
11. Na declaração, ID 67743492, consta o detalhamento dos créditos da recorrente, com descrição dos valores, anos e números dos pedidos/processos administrativos em que se reconheceu a existência de verba a receber.
12. Acerca do Tema Repetitivo n° 1.109/STJ, na apreciação conjunta dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
13. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da recorrente referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, antes de a prescrição se consumar, conforme documentos anexados com a inicial.
V. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo e 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Decreto-Lei n. 20.910/1932;
Decreto n.o 20.910/1972;
Súmula 383 do STF;
Tema Repetitivo n° 1.109/STJ; e
Súmula 42/TUJ.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):